Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade com a realização do recolhimento do preparo em dobro para que não seja alcançado pela deserção. Aplicando a legislação pertinente a casos concretos submetidos a exame desta Egrégia Corte torna-se possível colher diversos precedentes, dentre eles: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PESSOA JURÍDICA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular. 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 4. Na hipótese, foi concedida à apelante, pessoa jurídica, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1127849, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifo). No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o apelante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs seu apelo desacompanhado da respectiva guia de preparo e do comprovante de seu pagamento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição, determinei a realização do respectivo recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme se atesta do despacho de ID 44373247, tudo nos moldes do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Entretanto, mesmo intimado para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, o apelante permaneceu inerte (ID 44942968). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, §§ 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, pois manifestamente inadmissível em face da deserção. Publique-se. Intimem-se.